Tribunal: TJMT
Processo: 0002578-09.2018.8.11.0038
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002578-09.2018.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCELO DAMASO DA SILVA - CPF: 025.224.871-67 (APELADO), VINICIUS RICARDO DA SILVA - CPF: 050.166.741-59 (APELADO), MPEMT - ARAPUTANGA (APELADO), MPEMT - ARAPUTANGA (APELANTE), MARCELO DAMASO DA SILVA - CPF: 025.224.871-67 (APELANTE), JBS S/A - CNPJ: 02.916.265/0001-60 (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - ARAPUTANGA (APELANTE), MPEMT - ARAPUTANGA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO MINISTERIAL E DESPROVEU O RECURSO DA DEFESA.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1.
RECURSO DEFENSIVO
– PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – ALEGADA AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – IMPOSSIBILIDADE – AUTO DE CONSTATAÇÃO CONFECCIONADO - CONFISSÃO DO RÉU EM JUÍZO – 2.
RECURSO MINISTERIAL
– 2.1. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO RÉU VINÍCIUS – IMPOSSIBILIDADE – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – 2.2. RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS EM DESFAVOR DO RÉU MARCELO – NÃO COMPROVAÇÃO – MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO – 2.3. AFASTAMENTO DA COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO – VIABILIDADE – A MULTIRREINCIDÊNCIA DO RÉU AFASTA A PRETENDIDA COMPENSAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Ressai indiscutível o rompimento de obstáculo para o cometimento da subtração da coisa quando as evidências fático-probatórias, corroboradas pelo auto de constatação e depoimentos das vítimas e das testemunhas, indicam que, para cometê-lo houve a quebra da maçaneta da porta, sendo irrelevante a realização de laudo pericial.

2.1. O contexto probatório foca em pontos circunstanciais a carrear em situação desfavorável ao acusado, naturalmente que essas bases jamais poderão servir para ditar um édito condenatório.

2.2. Mantida a absolvição do outro acusado inviável o reconhecimento do concurso de pessoas, ante a não comprovação de sua existência.

2.3. Tratar o reincidente igualmente ao multirreincidente ofende, à toda evidência, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além de ferir de morte o princípio da individualização da pena (art. 5o, XLVI, da CF), razão pela qual, tratando-se de réu multirreincidente ou com reincidência específica, deve ser reconhecida a preponderância da agravante.

Recurso ministerial parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

vv

Tratam-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos por Marcelo Damaso da Silva e pelo Ministério Público, visando reformar a sentença proferida nos autos n.o

2578-09.2018.811.0038, Código: 102586, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT,
que julgou parcialmente procedente
a denúncia e condenou o apelante à pena privativa de liberdade de
0
1 (um) ano, 05 (cinco) meses e 07 (sete) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
e ao pagamento de 04 (quatro) dias-multa, pela prática do delito previsto no
artigo 155, § 4o, I, do Código Penal
. (Id. 7371167 a 7371168).

Inconformada, a Defesa de
Marcelo Damaso da Silva,
requer em suas razões recursais (Id. 8222260 a 8222262) o
afastamento da qualificadora da escalada
tendo em vista que não fora juntado aos autos laudo pericial para certificar se realmente ocorreu a escalada.

De outro lado,
o Ministério Público
almeja, nas razões do recurso (Ids. 7371173 a 7371176),
a condenação
do apelado Vinicius Ricardo da pela prática do crime descrito no art. 155. §4o. incisos I e IV c/c art. 14. inciso II, ambos do Código Penal;
reconhecer a qualificadora de concurso de pessoas
(CP, art. 155, §4o, inciso IV) ao réu
Marcelo Damaso da Silva
; e, por fim,
afastar a compensação
realizada na segunda fase da dosimetria da pena, prevalecendo, a circunstância agravante da reincidência (multireincidência) (art. 61, I, do Código Penal).

A Defesa em contrarrazões pleiteia pelo desprovimento do apelo para que seja mantida a sentença proferida (Id.

19505468).

Em contrarrazões (Id. 19505468), a douta acusação postula a manutenção da sentença condenatória, por seus próprios fundamentos.

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Waldemar Rodrigues dos Santos Júnior, é pelo
provimento do recurso de apelação do órgão ministerial
e
desprovimento do recurso da defesa
. (Id. 25271456).

É o relatório. À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, pugna a defesa pelo
afastamento da qualificadora descrita no art. 155, § 4o, I do CP
, sob o argumento de que não restou comprovado nos autos o rompimento do obstáculo para subtrair a
res furtiva
, pois sequer foi realizado exame pericial para comprovar, efetivamente, o rompimento do obstáculo.

Já o órgão ministerial requer a reforma da sentença proferida para condenar o corréu
Vinícius Ricardo da Silva
, por entender que a autoria e materialidade delitivas estão suficientemente comprovadas nos autos. Pleiteia, por conseguinte, a incidência da qualificadora do concurso de pessoas ao apelante
Marcelo Damaso da Silva
e por fim requer o afastamento da compensação realizada entre a agravante da reincidência e a confissão espontânea.

Conforme se verifica dos autos, o apelante foi preso em flagrante delito no dia 19 de agosto de 2018, mediante rompimento de obstáculo, invadiu o estabelecimento comercial da vítima e tentou subtrair objetos de valor que guarneciam o local. No entanto, antes de deixar o local, a vigilante que estava no local percebeu a presença dos indivíduos e acionou a polícia militar que, compareceu ao local surpreendendo o apelante ainda no interior do imóvel.

Diante de tais fatos, o apelante foi denunciado, processado, e ao final, condenado pela prática do crime tipificado no artigo 155, § 4o, I, do Código Penal a pena de 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 07 (sete) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 04 (quatro) dias-multa.

Posto isso, passo as insurgências recursais.

1.

DO RECURSO DA DEFESA DE MARCELO DAMASO DA SILVA.

In casu
, o apelante busca a reforma da r. sentença proferida no que tange à aplicação da qualificadora do rompimento de obstáculo, descrita no §4o, inciso I, do artigo 155, do Código Penal, alegando, para tanto, que inexiste nos autos laudo pericial do local que constate o rompimento.

Conforme se verifica dos autos, apesar de não ter sido realizado laudo pericial do local, o certo é que foi juntado
Auto de Descrição e Constatação de Local de Crime
(Id. 7371110 - p. 51),
assinado por dois investigadores de polícia, atestando que o recorrente destruiu o obstáculo, qual seja, a porta do almoxarifado.

Quando em sede policial o apelante se resguardou no direito constitucional de permanecer em silencio. Por sua vez, ao ser ouvido em juízo, o apelante confessou a prática delitiva e relatou que foi acompanhado do corréu
Vinícius
até o Frigorífico Friboi mas, que este não sabia que iria cometer o delito de furto, sendo que apenas lhe pediu que o pegasse nos fundos da empresa.

No mesmo sentido
confessou que pegou a alavanca na oficina e arrebentou a porta
, que de início tinha a intenção de ir até o ferro velho, no entanto, entrou no almoxarifado.

Ainda nessa lógica foi a oitiva da informante
Rosângela Pereira de Melo
, a qual relatou que ao verificar as câmeras de segurança percebeu uma pessoa estranha próxima à área de manutenção, então passou a monitorá-lo e viu que o acusado “sumia” e voltava, para que não pudesse ser visto por outros motoristas, que o acusado foi até a manutenção e saiu de lá com um ferro grande nas mãos e foi até o almoxarifado, momento em que visualizou que ele estava arrombando a porta do local, razão pela qual acionou os policiais, que chegaram de imediato efetuando o flagrante do acusado ainda dentro da sala do almoxarifado.

O policial militar
Gilson dos Reis Neiva
na fase processual narrou que foi acionado por um funcionário da empresa, informando que havia uma pessoa dentro do almoxarifado, momento em que se deslocou até o local acompanhado pelo também policial militar
Eudes Nogueira
, e constataram que a porta estava arrombada e dentro do almoxarifado estava o acusado
Marcelo Dâmaso da Silva
, e na oportunidade, este delatou que não estava sozinho, que
Vinícius Ricardo da Silva
, estaria com ele.

Em contrapartida, o conjunto probatório não deixa dúvidas de que o apelante praticou o delito de furto, e para tanto, arrombou a porta da sala, danificando a maçaneta e que tentou subtrair objetos que guarneciam a empresa,

não se findando a conduta por motivos alheios a sua vontade conforme auto de constatação subscrito pelos investigadores de polícia, Monique dos S. Martínez e Loallisson Christhopher P. da Silva (Id. 7371110), os quais atestaram que “
foi possível observar que o estabelecimento é uma indústria Frigorifica, com a parte frontal murado, porém o fundo do imóvel dá acesso ao córrego das Pitas que não possui cerca em bom estado de conservação; que a porta do almoxarifado está danificada (...)
”

Ademais, é pacífico na jurisprudência que a prova pericial não é o único meio para comprovar a existência de qualificadoras, podendo esta serem substituídas por outras, tal como pelo auto de verificação de arrombamento, confissão do próprio réu, igualmente pelas demais provas testemunhais produzidas ao longo da instrução.

Nesse sentido, os julgados a seguir:

“EMENTA: APELAÇÃO – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO DEMONSTRADAS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONVINCENTE –
AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – PROVA DOCUMENTAL ATESTANDO O ARROMBAMENTO
– DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a participação do agente está demonstrada pelos depoimentos testemunhais, e pela localização da res furtiva em sua posse logo após o furto, o que gera a presunção de sua responsabilidade e provoca a inversão do ônus probatório, do qual não se desincumbiu.
O relatório de local de crime, instruído com fotografias que demonstram o arrombamento perpetrado nas portas das residências das vítimas, é prova hábil para manutenção da qualificadora de rompimento de obstáculo
. (...)”.
(N.U 0001418-07.2016.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/05/2019, Publicado no DJE 29/05/2019).

Assim, como dito, o fato de inexistir nos autos laudo pericial que ateste o arrombamento da porta, não afasta a aplicação da qualificadora descrita no inciso I, do § 4o, do artigo 155, do CP quando por outros meios há lastro probatório mínimo para evidenciá-la, como o auto de constatação do local dos fatos assinado por investigador de polícia em consonância com a sua própria confissão em juízo.

Dessa forma deixo de acolher o pleito de não incidência da qualificadora de rompimento de obstáculo suscitada pela defesa.

2.

DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

2.1

Do pedido de condenação do réu
VINICIUS RICARDO DA SILVA
pela prática do crime descrito no art. 155. §4o. incisos I e IV c/c art. 14. inciso II, ambos do Código Penal.

Não se conformando com os termos da sentença prolatada pelo eminente juízo de primeiro grau, vem o órgão ministerial recorrer da mesma ao argumento de que as provas alinhavadas no corpo deste processo são suficientes a empreender um decreto condenatório na forma consignado na peça de denúncia.

Ao contrário do que efetivamente sustenta o nobre órgão de acusação, nas suas ponderações recursais, infere-se claramente do conteúdo probatório que os elementos que foram coligidos como fonte de provas não são nítidas e nem ocupam destaque rígido a fomentar um convencimento do Estado-Juiz a justificar a aplicação de uma decisão de cunho condenatório.

Ora, o que se denota claramente dos depoimentos tomados em juízo é que o acusado estava no mesmo local que o ora apelante, não tendo concorrido para a prática delituosa.

Ao analisar a questão fática, não há nenhuma circunstância probatória que possa ser capaz de demonstrar a atuação do acusado no evento criminoso apontado pelo Ministério Público. Extrai-se do interrogatório que foi prestado pelo acusado
Vinícius Ricardo da Silva
, que não participou do delito e que naquela oportunidade somente teria levado o réu
Marcelo
até o ferro velho para pegar uns ferros, porém alega que desconhecia a intenção de furtar a empresa.

Diante desse cenário, é preciso reconhecer que não há certeza suficiente a respeito da autoria a ponto de autorizar a condenação. Lembre-se que somente o apelado Marcelo praticou imediatamente a ação proibida pelo tipo e que este quando instado pelos Agentes Públicos, contatou o corréu Vinícius que apareceu no local.

Logo, estando o contexto histórico e porque não dizer, também, probatório, focados em pontos exclusivamente circunstanciais a carrear em situação desfavorável ao acusado, naturalmente que essas bases jamais servirão para ditar um édito condenatório.

O recurso, portanto, não deve ser provido, neste tocante, mantendo-se, dessa forma a absolvição de
Vinícius Ricardo da Silva
.

2.2

Do pedido de reconhecimento do concurso de pessoas.

Tendo em vista a manutenção da decisão que absolveu o acusado
Vinícius Ricardo da Silva
resta prejudicado o acolhimento do pleito realizado pelo órgão ministerial.

2.3

Do pedido de afastamento da compensação realizada na segunda fase da dosimetria da pena quanto ao réu
MARCELO DAMASO DA SILVA
.

Por conseguinte, requer o Ministério Público o afastamento da compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea.

Neste tocante merece acolhida o pleito recursal.

Da análise da ficha de antecedentes criminais é possível constatar que o apelado possui uma infinidade de ações transitadas em julgado e também outras em andamento, assim como inquéritos policiais.

Apesar de terem sido reconhecidas e compensadas a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea em primeiro grau, entendo que
tal compensação não deve acontecer de forma integral, haja vista a multirreincidência do réu
.

A fim de corroborar o referido entendimento colaciono os seguintes julgados:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO TENTADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ACRÉSCIMO CONCRETAMENTE MOTIVADO. DECURSO DE MAIS DE CINCO ANOS ENTRE O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO ANTERIOR E O NOVO CRIME. POSSIBILIDADE. CONFISSÃO QUALIFICADA. VIOLAÇÃO À SÚMULA 545/STJ. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA.
MULTIRREINCIDENTE
. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - A via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena, quando não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e houver flagrante ilegalidade. III - As condenações alcançadas pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, mas não impedem a configuração de maus antecedentes, permitindo, assim, o aumento da pena-base acima do mínimo legal. IV - Consoante dispõe o enunciado n. 545/STJ: "Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal." V - No presente caso, considerando a utilização da confissão para formar a convicção do julgador, deve ela ser apreciada como circunstância atenuante na segunda fase da dosimetria da pena, de sorte que o acórdão impugnado está em desacordo com a jurisprudência desta Corte Superior. Precedentes.

VI -
Tratando-se de paciente multirreincidente, com diversas condenações por crimes contra o patrimônio, não há que se falar em compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.
Precedentes. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício
.” (HC 523.019/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 20/11/2019)

“
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO COM MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – DOSIMETRIA DA PENA – 1. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO – INCABÍVEL – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MAJORANTE AO CRIME QUALIFICADO – IRRELEVÂNCIA DA POSIÇÃO TOPOGRÁFICA DO TIPO PENAL – DESVALOR DA CONDUTA QUE MERECE MAIOR REPRIMENDA –– PRECEDENTES DO STJ – 2. PLEITO DE PREPONDERÂNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE – RÉU MULTIREINCIDÊNCIA – APLICAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO BENÉFICA AO RÉU PELO JUÍZO DA ORIGEM – RECURSO DESPROVIDO. 1. Comprovado que o furto ocorreu durante o período do repouso noturno, mantém-se a referida causa de aumento de pena, porque a posição topográfica da majorante, elencada no § 1o, do artigo 155, do Código Penal, não afasta a necessidade de maior reprovabilidade das espécies qualificadas do crime de furto , §2o, do mesmo dispositivo legal. O furto praticado no período de repouso noturno, quando a vigilância da vítima é menos eficiente e seu patrimônio mais vulnerável, tratando-se de circunstância objetiva. 2.
Não obstante o apelante seja multireincidente, o magistrado da origem aplicou melhor interpretação possível ao réu, haja vista que a multirreincidência afasta por si só a possibilidade de compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, conforme consignado no Recurso Especial no 1.341.370/MT, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos
.”
(N.U 0003780-40.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 06/06/2019)

Ademais, estabelece o enunciado n.o 41, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017:

“
A reincidência específica ou a multirreincidência podem obstar a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no artigo 61, inciso I, do Código Penal
”.

A uniformização dos julgados, prevista no artigo 476 do CPC/73, hoje denominado “incidente de resolução de demandas repetitivas” com previsão nos artigos 976 e seguintes do CPC/15, confere ao órgão responsável por seu julgamento, no caso ora em apreço, a Turma de Câmara Criminais Reunidas (artigo 19, I, "l", do RITJMT, em consonância com o disposto na LOMAN), a prerrogativa de unificar teses jurídicas postas sob o crivo do Tribunal, configurando precedente a ser seguido, ainda que de forma não vinculativa.

No caso, não vejo qualquer óbice em utilizar o precedente firmado por esta Corte de Justiça em sede de direito probatório.

Primeiramente, é necessário destacar que no caso de concurso entre uma única reincidência e a atenuante da confissão espontânea, esta Corte, alinhando-se ao entendimento mantido pelo STJ em virtude de questão submetida à sistemática dos repetitivos, reafirmada no Recurso Especial n.o 1.341.370/MT, afetado pela 3a Seção do STJ, representativo da controvérsia, julgado em 17/4/2013 e transitado em julgado em 20/5/2013, vem reconhecendo a compensação entre ambas as circunstâncias, conforme ementa abaixo transcrita:

“
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (ART. 543-C DO CPC). PENAL. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. 2.Recurso especial provido.”

Assim, tratando-se de réu multirreincidente deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Feitas essas considerações, passa-se a dosimetria do crime de furto qualificado tentado:

1a Fase:

Considerando os maus antecedentes do réu mantenho a pena-base em 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multas.

2a Fase:
Presente a atenuante da confissão espontânea devidamente compensada com a agravante da reincidência decorrente da condenação nos Autos 856-76.2014.811.0038 (56094). Todavia,
ante a presença de outras quatro condenações
(Códigos 18121, 18246, 25560, 51579)
majoro a reprimenda
, passando a defini-la em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses e pagamento 16 (dezesseis) dias-multas.

3a Fase:

Presente causas de aumento de pena contudo, se faz presente a figura da tentativa, causa de diminuição previsto no art. 14, II, do CP. Em razão disso mantenho a diminuição em
1/3 (um terço), fixando a pena final em
1 (um) ano 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multas
, necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Com relação ao regime de cumprimento de pena, mantenho o regime
semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal, uma vez que
o apelante é reincidente
.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público
, para afastar a compensação integral entre a majorante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, redimensionando a pena aplicada para
1 (um) ano 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multas
, a ser cumprido em
regime semiaberto
e
negar provimento
ao recurso interposto por
Marcelo Damaso da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020